Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a a restituir à parte autora 70.220 (setenta mil, duzentos e vinte) milhas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00/dia, até o limite de R$12.000,00 (doze mil reais) e a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral. Em suas razões (ID 59623626), a recorrente pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ao recurso ante a possibilidade de cumprimento provisório da sentença acarretar risco de prejuízo irreparável, uma vez que a condenação teria extrapolado os limites do pedido autoral. Sustenta que a sentença prolatada é ultra petita, pois a recorrida alega que teve seus pontos resgatados sem sua autorização, requerendo a devolução dos pontos e indenização por dano moral em R$ 2.500,00, ao passo que a condenação foi fixada em R$ 6.000,00. No mérito, aduz que não restou comprovado o dano moral. Requer, seja acolhida a preliminar e reformada a sentença, parcialmente, para julgar improcedente o pleito de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59623627). Contrarrazões apresentadas (59623633).
3. Do pedido de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43, da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado.
4. Da sentença ultra petita. Com relação ao dano moral fixado em patamar superior ao valor requerido pela parte autora, os artigos 141 e 492, do CPC, preveem que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Portanto, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pleiteada, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse sentido, já decidiu o TJDFT: "1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.2. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão." (Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).
5. No caso em exame, conforme petição de ID 59623584, foi requerido pela autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título reparação por dano moral e a sentença condenou em valor superior ao requerido. Assim, deve-se acolher a preliminar para declarar ultra petita a sentença, a fim de que a fixação do quantum indenizatório seja realizada durante a análise do mérito da causa. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1832956, 07122156520238070009, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024.; Acórdão 1324029, 07310179520208070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. O cerne da controvérsia consiste na verificação da efetiva ocorrência de dano moral decorrente de falha na prestação de serviço pela requerida/recorrente.
8. No caso, os pontos acumulados pela recorrida em programa de pontos da recorrente foram indevidamente utilizados por terceira pessoa, fato que se tornou incontroverso. Todavia, a recorrente sustenta não ter a autora comprovado lesão a direito da personalidade resultante da conduta da empresa recorrente.
9. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a requerente/recorrida se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois a ciência de invasão da conta, com imediata comunicação à empresa, não foi suficiente para evitar os prejuízos sofridos. A recorrida, por conta própria, tentou evitar maiores danos e resolver o ocorrido por outros meios (IDs 59623573 a 59623579), inclusive pleiteando a lavratura de Boletim de Ocorrência (ID 59623560), cujos fatos não foram solucionados desde 2022, data do uso dos pontos por terceiros. Ademais, a recorrida teve seu acesso à conta bloqueado sob a alegação de segurança e, ao tentar desbloquear, não logrou êxito por falha na comunicação com a recorrente (ID 59623607). Por outro lado, apesar de tentativas de acordo (ID 59623605) não havia ajuste de devolução de pontos pela cotação de mercado. Logo, irretocável a sentença, pois devidamente comprovado o dano moral alegado.
10. Com relação ao quantum fixado na origem para o dano moral, merece reforma a sentença, apenas nesse ponto, para fixar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor indicado pelo magistrado sentenciante em sua fundamentação.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para acolher a preliminar e reformar a sentença, parcialmente, para fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a indenização por danos morais, mantido os demais termos da sentença.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso (art. 55, Lei 9.099/95). .
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.